Tribunal: TJBA
Processo: 8061781-32.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8061781-32.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JOAO BEZERRA DE CARVALHO Advogado(s): UBIRATA JORDAO SOUZA BOMFIM IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO POR MILITAR INATIVO. PRETENSÃO DE IMPLEMENTAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (GCET) NO PERCENTUAL DE 125%. EXISTÊNCIA DE AÇÃO ORDINÁRIA ANTERIOR ENVOLVENDO AS MESMAS PARTES, PEDIDO E CAUSA DE PEDIR. IDENTIDADE ENTRE AS DEMANDAS CONFIGURADA. COISA JULGADA MATERIAL RECONHECIDA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MESMA MATÉRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SEGURANÇA DENEGADA. I. CASO EM EXAME: Mandado de segurança impetrado por servidor militar inativo com o objetivo de compelir o Estado da Bahia a implementar, em seus proventos, a Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET) no percentual de 125%, com base no art. 92, III, da Lei Estadual nº 7.990/2001. O Estado suscitou preliminar de coisa julgada, alegando que o mesmo pedido já havia sido objeto de ação ordinária anteriormente ajuizada pelo Impetrante e julgada improcedente por sentença transitada em julgado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A questão em discussão consiste em verificar se o presente mandado de segurança reproduz ação anterior já decidida por sentença de mérito transitada em julgado, de modo a atrair a incidência da coisa julgada e ensejar a extinção do processo sem resolução do mérito. III. RAZÕES DE DECIDIR: A coisa julgada, conforme previsão constitucional e disciplinada nos arts. 337, VII, §§ 1º a 4º, e 502 do CPC, impede que nova ação seja proposta com as mesmas partes, causa de pedir e pedido, garantindo segurança jurídica e estabilidade das relações processuais. Constatada a tríplice identidade entre as demandas — mesmas partes, causa de pedir e pedido —, impõe-se o reconhecimento da litispendência ou da coisa julgada, conforme o estágio da demanda anterior, nos termos do art. 337, § 2º, e art. 485, V, do CPC. O mandado de segurança possui o mesmo autor da ação ordinária anterior, sendo o Estado da Bahia a parte adversa em ambas, o que configura identidade subjetiva. As duas ações têm causa de pedir idêntica: direito à GCET no percentual de 125%, com fundamento jurídico no art. 92, III, da Lei nº 7.990/2001. O pedido formulado no mandado de segurança é substancialmente o mesmo da ação anterior: implementação da GCET em percentual específico, o que configura identidade objetiva, ainda que o rito processual seja diverso. A sentença proferida no processo anterior transitou em julgado e julgou improcedente o pedido, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, tornando indiscutível a matéria. A alegação de que o mandado de segurança teria apenas efeitos prospectivos, com base na Súmula 271 do STF, não afasta a coisa julgada, pois o núcleo da controvérsia — o direito à gratificação — já foi definitivamente apreciado. A utilização da via mandamental não permite rediscutir matéria de mérito já decidida em cognição exauriente na via ordinária, uma vez que o mandado de segurança exige direito líquido e certo não controvertido. IV. DISPOSITIVO E TESE: Segurança denegada. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8061781-32.2024.8.05.0000, em que figuram como Impetrante JOAO BEZERRA DE CARVALHO e como Impetrados SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em DENEGAR A SEGURANÇA EM RAZÃO DA COISA JULGADA, nos termos do voto do relator, conforme certidão de julgamento. Salvador/BA, de de 2026. Presidente Zandra Anunciação Alvarez Parada Juíza Substituta de Segundo Grau - Relatora Procurador (a) de Justiça